Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Afigura-se fundamentada a decisão que aponta a evidência da necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados, supostamente, praticados pelo paciente revela que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
4. Improcedência dos pedidos. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 094.196.871-55 (PACIENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (IMPETRANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (IMPETRANTE), FERNANDA PACHURI FERREIRA - CPF: 710.993.591-47 (VÍTIMA), HENRIQUE PACHURI FERREIRA - CPF: 710.994.101-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVAS DE
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
. PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE CONVERTEU
A
PRISÃO
EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM
PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
Afigura-se fundamentada a decisão que aponta a evidência da necessidade da conversão da prisão em
flagrante do paciente em
preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
s
cr
ime
s
, em tese, praticado
s
por ele
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s
delito
s
praticado
s
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente
revela
que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4
. Improcedência dos pedidos. Ordem de habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Maria Irene do Carmo Pereira e Pâmela Morinigo de Souza em favor de
Fabrício de Oliveira Ortiz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2023, em razão da suposta prática
dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões do sexo feminino contra sua ex-companheira Fernanda e
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima contra seu cunhado Henrique,
tendo, a custódia, sido convertida em preventiva, consoante se depreende do
AuPrf
n. 1006015-43.2023.8.11.0013.

Sustentam,
as
impetrantes, que o juízo de primeiro grau não apontou fundamentos concretos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se utilizou, unicamente, da gravidade abstrata dos crimes,

em tese, praticado
s
pelo paciente
para decretar
sua
prisão preventiva.

Asseveram que “
a gravidade em abstrato do delito e o suposto “clamor público” por si só não são requisitos autorizadores das prisões processuais
”
,

daí por que
não existem

elementos concretos indicativos de que a concessão d
e
liberdade

provisória ao
paciente
colocará em risco a incolumidade social local, pois não se visualiza iminente perigo de que solto,
ele
terá propensão ao cometimento de crimes, ou seja, inexiste risco de reiteração delitiva.

Aduzem que o paciente ostenta bons predicados, pois é primário, tem endereço certo e ocupação lícita; acrescentando, outrossim, que “
não pode ter sua liberdade constrita pelos fatos em tela, uma vez que não restou demonstrado indubitavelmente o periculum
libertatis
, sendo, então, as medidas cautelares diversas da prisão plenamente aplicáveis e suficientes.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
200814691
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203747173
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
205288667
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à manutenção do seu encarceramento cautelar, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, eis que, ao que tudo indica, tentou ceifar a vida de sua ex-
mulher
e do irmão dela por meio de várias facadas. Além disso, quando manteve o decreto cautelar o
j
uízo
da instância primeva
apontou também a necessidade de garantir a integridade

física da vítima.

A propósito, vejam-se estes trechos da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, bem como
daquela
que manteve
a aludida constrição
:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente proferida em 23 de outubro de 2023

(...)
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelo ora custodiado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública, que encontra na sociedade repúdio à violência doméstica em âmbito familiar.

Tal se infere, sobretudo, pelo modus operandi do delito, tendo em vista que os depoimentos produzidos em Delegacia de Polícia são uníssonos em atestar que o flagrado utilizando de faca atentou de forma violentíssima com inúmeras facadas as vítimas.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, além de mostrar-se fundamental para acautelar a própria coletividade em face da eventual reiteração de condutas delituosas pelo ora custodiado.

Reitere-se o total desprezo à lei, a ordem pública e a vida da ex-companheira e cunhado.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito, máxime atento à sua periculosidade. (...)

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 10 de novembro de 2023

Inicialmente, importante destacar que, em 23.10.2023, houve a decretação da prisão preventiva nos autos
n.°
1006015-43.2023.8.11.0013, sob fundamento da garantia da ordem pública.

Em que pese, a manifestação da defesa de que o autuado é réu primário, portador de bons antecedentes, e possui ocupação lícita, verifica-se que tais argumentos não são suficientes a justificar a revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos suficientes a ensejar a segregação cautelar.

No presente caso, verifico que não há fato novo que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar, nos termos da decisão em anexo.

A necessidade de garantia da ordem pública, mostrou-se evidenciada devido à gravidade dos fatos que são imputados, consistente na tentativa de homicídio contra sua ex-companheira e cunhado, o qual, apenas não restou consumado, diante da intervenção de populares.

Além disso, é importante salientar que, ao que consta, o autuado cometeu o crime, em razão do inconformismo com o término do relacionamento há mais de quatro anos, o que demonstra a periculosidade do autor, que mesmo com o decurso do tempo tentou matar a vítima, na presença de seus familiares, ocasionando graves ferimentos nesta, como demonstrado pelas imagens de ID: 132442981.

Ademais, o crime praticado pelo requerente é de válida gravidade, visto que envolve violência doméstica e familiar, o qual se não cessada em tempo põem-se em risco a vida das vítimas, como já demonstrado por sua conduta.

A necessidade de garantia da ordem pública ainda está presente. Há que se asseverar que os delitos em tese perpetrados pelo autuado refletem o perigo da progressão da violência doméstica, que se finda com o feminicídio, o qual a fim de inibir tal realidade, é necessária a custódia cautelar.

Ademais, verifica-se que foi oferecida denúncia em face do acusado nos autos
n.°
1006044- 93.2023.8.11.0013, pelas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (vítima Henrique); e artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima Fernanda), sendo recebida em 06.11.2023, o qual inclusive, já foi
devidamente citado, demonstrando o regular prosseguimento do feito.

Ainda, ressalta-se a necessidade de conveniência da instrução penal, visto que, a tentativa de feminicídio não se findou, e que diante da violência empregada pelo autuado, é dubitável nova tentativa contra vítima e seus familiares, colocando em risco a instrução processual.

Por fim, entende-se que nenhumas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal é suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerente.

Reitero que, eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...)

Diante disso, é forçoso reconhecer que a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a conversão da custódia cautelar do paciente em preventiva: a necessidade de acautelar a ordem pública (em virtude da gravidade da conduta supostamente perpetrada por ele)
circunstância, essa, que justifica
a sua prisão preventiva.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
é forçoso reconhecer
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, a conversão da prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
foi
justificada pela gravidade concreta do
s
ilícito
s
, em tese, cometido
s
por ele, restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública.

Além do mais,
impõe-se registrar
que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão preventiva do paciente se encontra justificada e é imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é imperativo afirmar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabrício de Oliveira Ortiz
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024